Tribunal: TJES
Processo: 5025498-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025498-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA QUERUBINO ALVES
RECORRIDO: TOO SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. VINCULAÇÃO A EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO, MAS NEGOU O DANO MORAL. REFORMA PARCIAL PARA CONCEDER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 905 DO STJ E LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. VINCULAÇÃO A EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO, MAS NEGOU O DANO MORAL. REFORMA PARCIAL PARA CONCEDER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 905 DO STJ E LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MÁRCIA QUERUBINO ALVES em face da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em sua Petição Inicial, a autora alegou ter sido surpreendida com a existência de um contrato de seguro (Apólice nº 091099300383759T) em seu nome com a ré, TOO SEGUROS S.A., do qual não tinha conhecimento e jamais autorizou. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a suspensão de cobranças, a restituição em dobro de valores eventualmente pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A ré, em sua defesa, sustentou que o seguro era um benefício não contributário, atrelado a um empréstimo consignado, sem custo adicional para a autora, e que a contratação foi regular, não havendo que se falar em dano material ou moral.

A sentença de primeiro grau (ID 25330509) declarou a nulidade do contrato de seguro, mas julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve comprovação de descontos indevidos ou de prejuízo financeiro à autora.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 33383539), buscando a reforma da sentença apenas no tocante à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, reiterando a tese de que a contratação não autorizada, por si só, gera o dever de indenizar.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que os documentos acostados aos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência e a natureza de seu benefício previdenciário, demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de dano moral indenizável em decorrência da contratação de seguro não solicitado, ainda que sem ônus financeiro direto para a consumidora.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). É dever do fornecedor de serviços agir com boa-fé e transparência, prestando informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme o art. 6º, III, do CDC. No caso em tela, a ré não logrou êxito em comprovar que a autora anuiu expressamente com a contratação do seguro, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC.

A contratação de um serviço não solicitado, mesmo que sem custo direto para o consumidor, configura falha na prestação do serviço e violação do dever de informação. Tal conduta gera para o consumidor um desgaste desnecessário, obrigando-o a despender tempo e energia para resolver um problema que não criou, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor".

A imposição de um contrato não desejado, que exige do consumidor a tomada de providências para seu cancelamento e a busca pela tutela jurisdicional, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo efetivo. O tempo da autora foi indevidamente subtraído para resolver uma questão que a ré criou.

Assim, entendo que a sentença merece reforma neste ponto. Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Considerando as peculiaridades do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto aos consectários legais, a incidência de juros de mora e correção monetária deverá observar o seguinte:

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 2.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 2.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, apenas no tocante à condenação por danos morais, para condenar a ré, TOO SEGUROS S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra. Os demais termos da sentença permanecem inalterados.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)